Tribunal: TJBA
Processo: 8001970-35.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO PARA FALAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE APESAR DE RECONHECER A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR/APELANTE À GARANTIA PRESTADA, JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, não há que falar em cerceamento de defesa, em razão da não intimação da parte embargante para se manifestar a respeito da impugnação aos embargos, bem como pelo julgamento antecipado da lide, conforme disposição do artigo 920, II, do CPC e presentes os requisitos do artigo 355, I, do CPC. In casu, verificada a contradição, eis que, em que pese o a quo limitar a responsabilidade do apelante na condição de garantidor hipotecário ao valor do bem por ele dado em garantia, julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a ação de execução em que foi citado para pagamento integral da dívida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001970-35.2020.805.0113, em que figuram como Apelante ANTÔNIO BARACAT HABIB FILHO e Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Desembargador(a) Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça